Tribunal: TJPA
Processo: 0002404-76.2018.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002404-76.2018.8.14.0018

APELANTE: DAVI FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADES. BUSCA PESSOAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Davi Ferreira de Souza contra sentença que o condenou à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar por falta de fundada suspeita, além da nulidade por quebra da cadeia de custódia devido à falta de registros rigorosos de rastreabilidade das provas.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou apenas em relatos policiais, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para consumo de drogas ou a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar e pessoal foi considerada lícita, pois amparada em elementos objetivos e concretos (flagrante anterior de corréus e indicação direta da fonte), somados à natureza permanente do crime de tráfico.

Quanto à cadeia de custódia, adotou-se o entendimento de que a eventual inobservância de formalidades periféricas não acarreta nulidade automática sem a demonstração de prejuízo concreto ou indícios de adulteração (
pas de nullité sans grief
).

No mérito, reafirmou-se a validade do depoimento de policiais como meio de prova idôneo, especialmente quando corroborado pela apreensão de vultosa quantidade de droga e petrechos (balança de precisão).

A dosimetria foi mantida em razão da natureza e quantidade das substâncias (Art. 42 da Lei 11.343/06) e da maior culpabilidade pela exposição de menores no local do crime.

O benefício do tráfico privilegiado foi indeferido pela evidenciada dedicação a atividades criminosas, extraída da logística e quantidade de entorpecentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1.

A abordagem policial motivada por critérios objetivos e fundada em investigações ou elementos fáticos anteriores não configura ilegalidade.

2.

A quebra da cadeia de custódia exige a comprovação de adulteração ou prejuízo efetivo à defesa, não sendo presumida por meras irregularidades formais.

3.

A elevada quantidade de entorpecentes e a posse de balança de precisão constituem fundamentos idôneos para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado por indicar dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 180; Código de Processo Penal, arts. 158-B a 158-F, 244, 366, 413 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §4º, e 42.

Julgados relevantes:

STF, Tema 280 (RE 603.616/RO); STJ, AgRg no HC 933564/SP; STJ, AgRg no HC 659024/SP; STJ, AgRg no AREsp 2066182/SC; STJ, HC 863581/SP; TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito 00003813320178140006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ______ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _______ e _______ do mês de _________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL

Nº JUDICIÁRIO: 0002404-76.2018.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS

APELANTE: DAVI FERREIRA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FRIAS LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DAVI FERREIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis que o condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

O processo teve início com o oferecimento da
denúncia
pelo Ministério Público em
17 de maio de 2018
. A peça acusatória foi formulada em desfavor de
Davi Ferreira de Souza
, João Ricardo Sousa Santos, Ingrid de Sousa da Silva e Tiane Lima da Silva.

Segundo a narrativa dos fatos, no dia
21 de abril de 2018
, policiais militares abordaram João Ricardo e Ingrid em posse de
105 gramas de maconha
. Após a abordagem, os policiais dirigiram-se à residência de Davi Ferreira de Souza, onde localizaram
2.175 gramas de maconha
, cinco papelotes de
crack
, uma balança de precisão, a quantia de R$ 60,00 e uma
motocicleta Honda Bros
com registro de furto/roubo e placa adulterada.

Davi Ferreira de Souza e Ingrid de Sousa da Silva foram denunciados pela prática dos crimes previstos no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas) e
artigo 180 do Código Penal Brasileiro
(receptação). João Ricardo e Tiane Lima foram denunciados apenas pelo crime de tráfico.

Em
21 de maio de 2018
, o juízo determinou a
notificação dos denunciados
para apresentarem defesa prévia no prazo de dez dias. Durante o curso do processo, foi noticiado o
falecimento do acusado João Ricardo Sousa Santos
em 30 de maio de 2018, o que levou à posterior declaração de extinção de sua punibilidade.

O
recebimento da denúncia
ocorreu formalmente em
21 de maio de 2018
.

A
audiência de instrução e julgamento
foi realizada em
27 de agosto de 2018
. Na ocasião, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e realizados os interrogatórios dos réus Davi Ferreira de Souza e Tiane Lima da Silva. Em relação à acusada
Ingrid de Sousa da Silva
, que não foi localizada para citação pessoal, o magistrado determinou a
suspensão do processo
e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP.

A
sentença
foi proferida em
10 de novembro de 2018.
O juízo decidiu
absolver Tiane Lima da Silva
da acusação de tráfico de drogas e
condenar Davi Ferreira de Souza
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) à pena de
07 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de 750 dias-multa.

A defesa de Davi Ferreira de Souza, assistida pela
Defensoria Pública
, interpôs recurso de
apelação
buscando a reforma da sentença. As razões recursais sustentam a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a acusação se baseou apenas em relatos policiais e que há vícios na cadeia de custódia das provas. Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação para consumo ou a fixação da pena no mínimo legal e a substituição por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em 04 de junho de 2025, manifestando-se pelo
improvimento total do recurso
e manutenção da sentença.

Em segunda instância, o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, datado de
23 de julho de 2025
, também opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL

O apelante
Davi Ferreira de Souza
arguiu a
nulidade da busca pessoal
e do subsequente ingresso domiciliar, sustentando que a diligência policial careceu de
fundada suspeita
, baseando-se apenas em "atitude suspeita" ou "nervosismo".

Aduz a defesa que tal abordagem violaria o disposto no
artigo 244 do Código de Processo Penal
, contaminando todas as provas obtidas por meio da teoria dos frutos da árvore envenenada.

De acordo com o
artigo 244 do CPP
, a busca pessoal dispensa mandado judicial quando houver
fundada suspeita
de que o indivíduo esteja na posse de armas ou objetos que constituam corpo de delito. No caso em tela, a análise do acervo probatório demonstra que a atuação policial não decorreu de mera intuição subjetiva, mas de um contexto fático anterior robusto.

A dinâmica dos fatos revela que a guarnição da Polícia Militar, em ronda rural no distrito de Serra Pelada, abordou inicialmente um casal (Ingrid de Sousa e João Ricardo) em atitude suspeita, localizando com eles
105 gramas de maconha
. Naquele momento, os abordados forneceram informações específicas,
indicando a residência do ora apelante Davi Ferreira de Souza como o local onde haviam acabado de adquirir o entorpecente
.

Portanto, os policiais dirigiram-se à residência do acusado amparados por
elementos objetivos e concretos
: o flagrante anterior dos corréus e a indicação direta da fonte de fornecimento da droga. Ao chegarem ao imóvel e questionarem o apelante, este
confirmou a propriedade e a existência de entorpecentes no interior da casa
, o que resultou na apreensão de mais
2.175g de maconha
, papelotes de crack e uma balança de precisão.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica ao afirmar que a abordagem policial motivada por critérios objetivos e fundada em investigações ou denúncias prévias não configura ilegalidade. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Na hipótese dos autos, a partir do quadro fático delineado pelas instâncias de origem, constata-se que a busca pessoal foi precedida de fundadas suspeitas de que o agravante estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que efetivamente se confirmou no decorrer da diligência policial . De fato, conforme destacado pela Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, com a aproximação da viatura policial, houve tentativa de fuga e a dispensa de sacola plástica no chão, na qual foram encontradas 27 porções de entorpecentes. Em revista pessoal, foram apreendidas 24 porções de cocaína com o agravante, além de R$ 2.500 em notas diversas. Com o corréu foram encontradas mais 20 porções de drogas. Portanto, o contexto narrado revela dados concretos, objetivos e idôneos, aptos a legitimar a busca pessoal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 933564 SP 2024/0286385-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024)

No mesmo diapasão, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
, ao julgar o
Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO)
, fixou a tese de que o ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades
"guardar"
ou "
ter em depósito
", possui natureza
permanente
, o que autoriza a prisão em flagrante e a realização de buscas enquanto durar a consumação do delito, independentemente de mandado judicial, desde que haja justa causa — o que ficou plenamente demonstrado nestes autos pela delação dos compradores e confissão imediata do réu no local.

Desta forma, não há qualquer mácula ou irregularidade que comprometa a validade da prova material obtida, uma vez que o procedimento observou estritamente os parâmetros legais e constitucionais estabelecidos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da busca pessoal
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O apelante Davi Ferreira de Souza arguiu também a nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia da prova material (substâncias entorpecentes), alegando violação aos artigos 158-B a 158-F do Código de Processo Penal. Sustenta a defesa que a ausência de registros rigorosos de rastreabilidade, como a falta de termos de lacre, numeração de invólucros e documentação formal do manuseio pelos peritos, comprometeria a fidedignidade da prova.

A cadeia de custódia, consolidada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), define o conjunto de procedimentos para documentar a história cronológica do vestígio. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que a eventual inobservância de formalidades periféricas não acarreta a nulidade automática da prova, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto ou de indícios reais de adulteração ou substituição do material apreendido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por José Adriano Gomes Santos, Dennis Thiago Torres de Carvalho e Fernando Horvath, contra decisão que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado. A defesa alega, em preliminar, nulidade por quebra da cadeia de custódia de provas digitais, requerendo a invalidação das provas oriundas de celulares e, no mérito, pugna pela impronúncia dos recorrentes, ao argumento de insuficiência probatória e da improcedência da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de aparelhos celulares; (ii) examinar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, inclusive quanto à qualificadora reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quebra da cadeia de custódia não se presume, cabendo à parte interessada demonstrar concretamente eventual vício, adulteração ou prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso. A defesa apenas alegou irregularidades formais, sem apontar qualquer comprometimento da integridade das provas digitais apresentadas.

A sentença de pronúncia não se funda exclusivamente em dados extraídos de aparelhos celulares, mas em um conjunto probatório consistente, que inclui interceptações telefônicas regularmente autorizadas, depoimentos de policiais civis envolvidos na investigação, e confissão extrajudicial de um dos recorrentes, o qual admitiu ter ordenado a execução da vítima .

A jurisprudência do STJ estabelece que a quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de adulteração ou prejuízo efetivo, não acarreta nulidade da prova, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o que se verifica no presente caso por meio de laudos técnicos e provas testemunhais, inclusive com a confissão de autoria intelectual por parte de um dos acusados.

A alegação de improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não encontra respaldo, pois sua exclusão nesta fase apenas se justifica quando manifestamente improcedente, o que não se verifica. A apreciação da qualificadora compete ao Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há qualquer ilegalidade, ausência de fundamentação ou insuficiência probatória que justifique a impronúncia dos acusados, razão pela qual deve ser mantida a decisão que os submete a julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige comprovação concreta de adulteração ou prejuízo à defesa, não sendo suficiente a mera irregularidade formal.

2. A decisão de pronúncia prescinde de prova cabal da autoria, bastando a presença de indícios consistentes que apontem para a plausibilidade da acusação.

3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, sendo o julgamento do mérito de sua incidência reservado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.04.2024, DJe 18 .04.2024. TJMG, Apelação Criminal 0005425-95.2021 .8.13.0628, Rel. Des .ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 23.08.2023 . STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 18 .02.2025, DJe 05.03.2025 . STJ, AgRg no AREsp 884615/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 25 .05.2021, DJe 02.06.2021.

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00003813320178140006 30271456, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 18/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

No caso dos autos, a materialidade delitiva e o itinerário da prova material encontram-se devidamente documentados por meio de:

1.

Auto de Apresentação e Apreensão;

2.

Laudo Provisório de Constatação de Substância entorpecente, que atestou a natureza preliminar de maconha e crack;

3.

Laudo Toxicológico Definitivo, que corroborou integralmente os achados iniciais, identificando positivamente a presença de cocaína (na forma de crack) e maconha.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem na sentença, embora o laudo pericial definitivo tenha sido acostado aos autos após as alegações finais, tal fato configura mera irregularidade processual, que não possui o condão de anular o processo, uma vez que o laudo apenas ratificou a prova técnica já existente e submetida ao contraditório.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que as drogas sofreram manipulação indevida ou que o material analisado pelos peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves fosse distinto daquele apreendido na residência do réu. A defesa limita-se a alegações genéricas sobre o protocolo de custódia, sem apontar qualquer evidência de fraude ou contaminação que pudesse macular a idoneidade da perícia.

Aplica-se aqui o princípio do
"pas de nullité sans grief",
segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No presente caso, a autoria e a materialidade foram confirmadas tanto pelos laudos técnicos quanto pelo depoimento coerente dos policiais em juízo.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

DO MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante busca a reforma da sentença condenatória, pleiteando sua
absolvição
sob o argumento de que o acervo probatório é insuficiente para sustentar o édito condenatório.

Sustenta a defesa que a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento de policiais militares, sem a oitiva de testemunhas civis, e que a droga apreendida destinava-se ao exclusivo
consumo pessoal
.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está sobejamente comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão, do Laudo Provisório de Constatação e, de forma definitiva, pelo
Laudo Toxicológico
. Este último atestou a natureza das substâncias apreendidas:
2.162g de maconha
e
2,525g de cocaína (crack)
.

A autoria e a destinação mercantil da droga restaram evidenciadas pela dinâmica dos fatos. Conforme os depoimentos dos policiais militares Marcos Aurélio Santos Furtado e Manoel de Assis Gonçalves Correa, colhidos sob o crivo do contraditório, a guarnição abordou inicialmente um casal que portava 105g de maconha. Naquela ocasião, os abordados indicaram expressamente a residência do apelante como o local de aquisição do entorpecente.

Ao chegarem ao local, o próprio apelante, ao ser questionado, confirmou a existência de entorpecentes no imóvel. No interior da residência, foram encontrados mais de
2 kg de maconha
, papelotes de
crack
e uma
balança de precisão
escondida dentro de um balde.

A tese de que os relatos policiais seriam insuficientes não encontra amparo na jurisprudência pátria. Os depoimentos de agentes públicos possuem
fé pública
e valor probante idôneo, especialmente quando coerentes, uniformes e corroborados pela apreensão de materiais ilícitos, como no presente caso. Não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar o réu injustamente.

Não obstante a negativa de autoria pela apelante, nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a recorrente.

Seus depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante - quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 57,9 gramas e 69 eppendorfs de cocaína, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93) -, Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policias no momento da abordagem - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 3. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva, monitoramento policial e o relato de um usuário de que adquirira drogas do recorrente deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2066182 SC 2022/0039580-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Quanto à alegação de que a droga seria para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), esta é refutada pela
expressiva quantidade
apreendida (mais de 2 kg) e pela posse de uma
balança de precisão
, instrumento típico da mercancia ilícita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que o crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a conduta de "
ter em depósito
" ou "
guardar
" a substância para entrega a terceiros, ainda que de forma gratuita. Portanto:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, questionando se a conduta se amolda ao tipo penal de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11 .343/2006), bem como a figura do tráfico privilegiado. A condenação baseou-se em apreensão de drogas, dinheiro, embalagens e depoimentos de policiais e usuário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou posse para consumo próprio, bem como se incidente e redutora do tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade de droga apreendida, os depoimentos policiais e de um usuário, assim como a apreensão de petrechos, indicam a mercancia das substâncias ilícitas. 4. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos (98 embalagens vazias, anotações típicas do tráfico de drogas e degravação de conversas sobre o gerenciamento do tráfico), justificando a não aplicação do tráfico privilegiado. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(STJ - HC: 863581 SP 2023/0384823-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

A quantidade de droga é incompatível com a capacidade financeira declarada pelo réu e excede o que seria razoável para um usuário médio. Conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, as circunstâncias da apreensão demonstram que o réu fornecia e armazenava entorpecentes com finalidade mercantil.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico e robusto, sendo a condenação a medida impositiva, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, que fixou a
pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão
. A defesa sustenta que a sanção foi exasperada indevidamente, sem fundamentação concreta, pleiteando a fixação no mínimo legal.

A análise da operação dosimétrica revela que o magistrado sentenciante agiu com acerto, fundamentando a elevação da pena em três vetores específicos que serão analisados a seguir.

1. Natureza e Quantidade da Substância Entorpecente

Este é o vetor de maior relevância na fixação da pena em crimes da Lei de Drogas. Conforme o
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, a natureza e a quantidade da substância devem prevalecer sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso dos autos, foram apreendidos
mais de 2 kg de maconha (2.162g)
e
papelotes de crack (2,525g).

A vultosa quantidade de maconha e o alto poder lesivo do crack (cocaína petrificada) justificam plenamente o distanciamento da pena do mínimo legal, dada a gravidade concreta da conduta.

2. Culpabilidade

O juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade por considerar que a
reprovabilidade da conduta extrapolou o tipo penal
. O fundamento utilizado foi o fato de o acusado manter o depósito de drogas em sua própria
residência
, local onde convivia com sua companheira e
duas crianças.

A exposição de menores de idade ao ambiente de traficância e ao armazenamento de entorpecentes configura elemento concreto de maior censurabilidade, autorizando a elevação da pena-base.

3. Circunstâncias do Crime

As circunstâncias foram consideradas desfavoráveis uma vez que o réu praticou o crime mediante
múltiplos núcleos do tipo penal
. Ficou demonstrado que Davi não apenas "guardava" ou "tinha em depósito", mas também "entregava a consumo" e "fornecia" drogas a terceiros, inclusive a compradores flagrados anteriormente com entorpecentes originários de sua residência.

A diversidade de atos executórios e a forma de armazenamento (a granel e sob roupas) demonstram uma logística de mercancia que justifica o desvalor deste vetor.

Desta forma, a pena-base fixada em
07 anos e 06 meses de reclusão
e
750 dias-multa
mostra-se proporcional e necessária para a reprovação e prevenção do crime, inexistindo erro no procedimento de individualização.

Não existem causas atenuantes ou agravantes.

Não existe causa de aumento da pena. Quanto à causa de diminuição da pena, em sua defesa sustenta que preenche todos os requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado, o legislador estabeleceu quatro requisitos cumulativos: (a) que o agente seja primário; (b) tenha bons antecedentes; (c) não se dedique às atividades criminosas; e (d) não integre organização criminosa. A ausência de qualquer um desses vetores impede o reconhecimento do benefício.

No caso sub examine, embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, o acervo probatório demonstra de forma inequívoca a sua dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do redutor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que a elevada quantidade de entorpecentes, aliada às circunstâncias fáticas, é elemento apto a demonstrar a dedicação do agente ao narcotráfico. A vultosa quantidade de maconha (mais de 2kg) e o alto poder lesivo da cocaína na forma de crack indicam que o apelante não é um traficante ocasional ou "de menor monta".

Além dos entorpecentes, foi localizada no interior do imóvel uma balança de precisão, instrumento típico utilizado para a pesagem e fracionamento da droga para comercialização. O magistrado sentenciante destacou que a forma de acondicionamento (a granel e sob roupas) e a posse de petrechos para fracionamento são características próprias de quem mantém uma estrutura logística voltada para a disseminação de drogas.

Ademais, o apelante declarou exercer a profissão de trabalhador braçal/vaqueiro. Contudo, a posse de uma quantidade tão expressiva de drogas é manifestamente incompatível com a sua capacidade financeira, o que constitui indício veemente de que a traficância era utilizada como meio de vida e sustento.

A mens legis do benefício visa alcançar o traficante iniciante e episódico, o que difere totalmente da conduta apurada nestes autos. O STJ já decidiu que o entendimento das instâncias ordinárias acerca da dedicação a atividades criminosas, quando fundamentado na quantidade de droga e apreensão de petrechos, não configura constrangimento ilegal.

Portanto, restando evidenciada a habitualidade e a estrutura voltada ao comércio ilícito, o afastamento da causa de diminuição de pena foi medida acertada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026